Tribunal: STF
Processo: RE 1340109
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União (eDOC 3, p. 202) em face de acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:
    “TRIBUTÁRIO. IR. EXERCÍCIOS DE 1979, 1982 E 1983. DECRETOS -LEIS N°'S. 1.704/79, 1.967/82 E 2.065/83. EC 01/69. IRRETROATIVIDADE DE LEI. INAPLICABILIDADE. 
    1. O fato gerador das obrigações tributárias relativas aos exercícios de 1979, 1982 e 1983, que resultou no recolhimento ora considerado indevido, ocorreu antes da vigência dos Decretos -Leis n°'s 1.704/79, 1.967/82 e 2.065/83.
    2. A Lei no 7.450, de 23.12.85, art. 16, fixou, como período -base para efeito de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, termo coincidente com o ano civil. Entrementes, os referidos Decretos -leis foram editados antes daquela norma legal, donde a obrigatoriedade de se observar o exercício social das empresas, posto que traziam disposições mais gravosas ao contribuinte, impondo-se a obediência ao art. 144 do CTN, dado que o lançamento reporta-se a data do fato gerador, e a data deste era aquela do encerramento do exercício social, incidindo também a garantia emergente do art. 153, § 30, da EC. 01/69, permanecendo, pois, as disposições legais anteriores, até o início do próximo exercício social, em homenagem à garantia magna da anterioridade, esculpida no § 29 do art. 153 da EC. 01/69.
    3. Indices de correção monetária a serem fixados por ocasião da execução da condenação, em conformidade com a jurisprudência da Turma (AC n° 2001.03.99.024176-0, Rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, sessão de 06.06.01 e AC n° 1999.03.99.010324-3, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, sessão de 15.08.01).
    4. Na hipótese dos autos, em que ainda não havido o trânsito em julgado, não se coloca a discussão do direito aos juros de 1% na forma do art. 167, parágrafo único, do CTN, de tal sorte que o critério de fixação dos juros de mora deve ser conforme ao entendimento assente nesta Turma, que adota, nas hipóteses de repetição de indébito, a aplicação da taxa SELIC como fator cumulado de correção monetária e juros de mora, a partir da extinção da UFIR (MP n° 1.973-67, de 26.10.2000, hoje convertida na Lei n° 10.522/02).
    5. Precedentes do Pretório Excelso, do C. STJ e desta E. Corte.
    6. Remessa oficial a que se nega provimento”. (eDOC 3, p. 28)
    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 153, § 1º e 2º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem afastou a aplicabilidade, no caso concreto, dos Decretos-leis 1.704/79, 1.967/82 e 2.065/83, que alteraram o recolhimento do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, ao argumento de que afrontaria o princípio da irretroatividade tributária.
    Sustenta-se que o fato gerador do imposto de renda da pessoa jurídica é periódico ou complexivo, por ser constituído de um conjunto de fatos que ocorrem em um certo período de tempo, até que, de forma efetiva, ocorra a incidência da norma jurídica. 
    Argumenta-se que, de acordo com a legislação pertinente (art. 145 do Decreto-lei 5.844/43), o imposto de renda é devido, em cada exercício financeiro, sobre os lucros dos balanços realizados em qualquer data do ano calendário imediatamente anterior. 
    Assevera-se que os referidos decretos-leis entraram em vigor no exercício anterior ao de sua cobrança, quando ainda em curso o ano civil no qual os fatos geradores haviam se consumado, não havendo que se falar em afronta ao princípio da anterioridade. 
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de que a instituição ou aumento do imposto sobre a renda não podem retroagir a exercícios (períodos de apuração) anteriores. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “IMPOSTO DE RENDA – LEI Nº 7.738/1989 – ANO-BASE DE 1988 – PREVISÃO DE NOVO PARÂMETRO DE INDEXAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DAS QUOTAS DO TRIBUTO – DIREITO ADQUIRIDO – PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E IRRETROATIVIDADE – VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA. É constitucional a correção monetária das quotas do imposto de renda tal como prevista na Lei nº 7.738/1989, ante a mera substituição de parâmetro para a indexação, instituída em legislação anterior. LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO – IMPOSTO DE RENDA – ADICIONAL – DECRETO-LEI Nº 2.462/1988 – APLICAÇÃO NO ANO-BASE DE 1988 – IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE – INOBSERVÂNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE. É inconstitucional a aplicação, a fatos ocorridos no ano-base de 1988, do adicional do imposto de renda sobre o lucro real instituído pelo Decreto-Lei nº 2.462, de 30 de agosto de 1988, considerada a violação dos princípios da irretroatividade e da anterioridade. VERBETE Nº 584 DA SÚMULA DO SUPREMO – SUPERAÇÃO – CANCELAMENTO. Superado o entendimento enunciado no verbete nº 584 da Súmula do Supremo, impõe-se o cancelamento.(RE 159180, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)”
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA JURÍDICA. IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE. DISTINÇÃO ENTRE EXERCÍCIO FINANCEIRO E ANO BASE. DECRETOS-LEI 1.704/1979, 1.967/1983 E 2.065/1983. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 584/STF. 1. O alcance da Súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal é definido de acordo com os precedentes que lhe deram origem. 2. A Súmula 584/STF tomou por base precedentes relativos (i) ao imposto de renda devido por pessoas físicas (magistrados) e (ii) à subscrição compulsória de letras imobiliárias do Banco Nacional de Habitação, em valor calculado com base na renda auferida da cobrança de aluguéis, tudo com base nas regras de tributação e apuração vigentes nas respectivas quadras temporais. 3. Não há nas razões de agravo regimental indicação de que os modelos de tributação e de apuração permaneceram inalterados, de modo a justificar a aplicação do enunciado sumular. Em sentido semelhante, não há indicação sequer da proximidade dos regimes de tributação e de apuração relativos às pessoas físicas e às pessoas jurídicas que justificasse o mesmo tratamento. 4. Encerrado o período de formação do fato jurídico tributário, tal como definido pelo regime de regência, modificações posteriores da legislação não podem retroagir para aumentar a carga tributária. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”. (RE 244.003 AgR, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 28.5.2010)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto de renda. Apuração semestral. Lei nº 7.450/85 e Decreto-Lei nº 2.341/87. Apuração anual. Decreto-Lei nº 2.354/87. Irretroatividade. 1. A Corte possui firme entendimento no sentido de que viola o princípio da irretroatividade a introdução de mudanças na sistemática de apuração do tributo capazes de majorá-lo, se o período de apuração estava encerrado. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 660173 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 28.11.2013)
    .
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente